Tribunal: TJDFT
Processo: 0042250-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042250-88.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GLAUCIA DE MOURA SANTOS FERREIRA, LILIANE MOURA SANTOS, MARIA HELENA DE MOURA SANTOS, SERGIO DE MOURA SANTOS, SILVIA DE MOURA SANTOS DESPACHO Intime-se a parte recorrida para que se manifeste acerca da proposta de acordo apresentada pela parte recorrente no ID 75309101, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024